Tribunal: STF
Processo: Rcl 65351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO EM 15 DIAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Louveira/SP, em 31.1.2024, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2274301-94.2023.8.26.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Desapropriação. Decisão que determinou a complementação de depósito em 15 dias Pleito para que o pagamento se dê pela via constitucional do precatório Inadmissibilidade Aplicação do Tema 865/STF Certidão de adimplência do Município com seus respectivos precatórios datada do ano de 2022 Não há informação nos autos sobre sua situação financeira no corrente ano Agravo de instrumento improvido” (fl. 87, doc. 12).



    2. O reclamante alega que, “em ação de desapropriação, foi determinado a realização de complementação do depósito concernente na diferença entre o valor previamente recolhido para imissão na posse, embasado em laudo pericial prévio, e o valor posteriormente atribuído ao final da ação” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “tal decisão infringe o sistema de precatórios a que se submetem os débitos da Fazenda Pública decorrentes de sentença judicial, conforme disposto no artigo 100 da Constituição” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que “a garantia da indenização prévia e em dinheiro da desapropriação, se prolongada ao processo judicial, cede passo ao sistema de precatórios, que consagra a racionalidade orçamentária, e impessoalidade da Administração. Embora a jurisprudência já esteja inclinada no sentido de que diferença entre o valor da oferta inicial (depósito prévio) e o firmado em decisão judicial submete-se ao regime constitucional de precatórios, tal questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal por intermédio do RE 922144, cuja repercussão geral, foi reconhecida, e encontra-se pendente de julgamento sob o tema n. 865” (fl. 9, doc. 1). 



    Ressalta que “o pagamento da indenização inicial em dinheiro, feito antes de o proprietário entregar o imóvel ao Poder Público, já garante o respeito ao direito de propriedade, e o pagamento da complementação da indenização, seguir a fila de precatórios é medida razoável para organizar as finanças públicas. A situação poderia se alterar se o Poder Público estiver atrasado com esses pagamentos, o que não é caso, pois o Município de Louveira – Estado de São Paulo está em dia com os pagamentos dos precatórios, conforme certidão acostada nos autos do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os pagamentos das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado devem, em regra, ser feitos mediante precatório, se o ente público estiver em dia com essa despesa. O Plenário concluiu que a utilização do precatório não viola o direito de propriedade do particular, desde que a administração pública esteja adimplente” (fl. 12, doc. 1).



    Pede “seja julgado, de imediato e monocraticamente, procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, determinando que o pagamento da diferença da desapropriação (valor originalmente depositado e o determinado judicialmente) seja realizado mediante precatório, dispensando-se, nos termos do art. 52, parágrafo único, do mesmo Regimento, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente agravo de instrumento interposto pelo reclamante contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Louveira/SP em cumprimento de sentença em ação expropriatória, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 922.144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, a autoridade reclamada limitou-se negar provimento a agravo de instrumento interposto pelo reclamante contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Louveira/SP em cumprimento de sentença em ação expropriatória, não tendo havido, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora